Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723806-80.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E C I S Ã O MARIA JANETE ROCHA VIEIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 72982261, que indeferiu a liminar no agravo de instrumento. A Embargante sustenta que “a Decisão embargada quedou-se silente em relação ao argumento da parte de que a Decisão agravada estabeleceu que somente “com o trânsito em julgado da presente decisão, deverá a parte Executada comprovar o cumprimento da obrigação”, e que, aproveitando-se da brecha, a parte contrária imediatamente interpôs recursos procrastinatórios para alavancar ainda mais o óbice à continuidade do cumprimento provisório de sentença”. Alega que a decisão embargada “tampouco analisou a necessidade comprovada de suspensão da Decisão agravada, tendo em vista que a ausência de registro da propriedade sobre o imóvel em nome da Agravante, em Cartório de Registro Público, dá margem a novas penhoras, considerando que contra o Agravado, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, CPF: 023.143.901-64, tramitam diversas demandas judiciais capazes de atingir o bem que ainda se encontra matriculado em seu nome”. Requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas. Em contrarrazões, o Embargado CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO argumenta que o recurso traduz mero inconformismo e possui caráter manifestamente protelatório. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A Embargada BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A afirma que não há vícios na decisão e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada que, de forma clara e precisa, analisou os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal e entendeu inexistir risco de dano irreparável ou de difícil reparação. É o que se extrai do seguinte excerto: “Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice à continuidade do cumprimento provisório de sentença em relação à obrigação de fazer. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo dos direitos da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar.” Considerou-se, portanto, que os argumentos relativos à suposta exposição do imóvel a constrições judiciais por ainda estar formalmente registrado em nome do Embargado CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO não caracterizam risco concreto, atual e iminente, mas mera especulação de natureza processual. Vê-se, pois, que a Embargante, sob o argumento de omissões, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que indeferiu o pedido de liminar no agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” A despeito da inexistência do vício alegado, não se justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não podem ser considerados “manifestamente protelatórios” embargos declaratórios fundados em omissões que, conquanto inexistentes, justificam o exercício regular do direito de recorrer sob a perspectiva jurídica do embargante. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator